Tribunal: TJES
Processo: 5003025-07.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003025-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROSELI FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Facta Financeira contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença no tocante à correção monetária.

2.A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de compensação do valor creditado na conta da parte autora, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não analisar o pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois o pedido de compensação de valores não foi formulado no recurso inominado interposto pela embargante, impossibilitando sua análise pelo órgão julgador.

6. Em observância ao princípio da adstrição, o magistrado está vinculado aos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer questões não suscitadas no recurso.

7. O capítulo da decisão de primeira instância que não foi objeto do recurso inominado interposto, transitou em julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não há omissão no acórdão que deixa de analisar pedido não formulado na fase recursal, sendo vedada a inovação de tese nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003025-07.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: FACTA FINANCEIRA

EMBARGADA: ROSELI FERREIRA DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Facta Financeira contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença no tocante à correção monetária.

2.A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de compensação do valor creditado na conta da parte autora, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não analisar o pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois o pedido de compensação de valores não foi formulado no recurso inominado interposto pela embargante, impossibilitando sua análise pelo órgão julgador.

6. Em observância ao princípio da adstrição, o magistrado está vinculado aos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer questões não suscitadas no recurso.

7. O capítulo da decisão de primeira instância que não foi objeto do recurso inominado interposto, transitou em julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não há omissão no acórdão que deixa de analisar pedido não formulado na fase recursal, sendo vedada a inovação de tese nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACTA FINANCEIRA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584251), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, aqui embargante, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária dos danos morais.

Em suas razões recursais (ID 11629868), a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise do pedido para compensação do valor creditado na conta da parte autora. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12294599).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise do pedido para compensação do valor creditado na conta da parte autora. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que não há vícios no acórdão embargado, mormente, considerando o fato de que, em uma simples leitura do recurso inominado interposto pela requerida/embargante (ID 9904866), é possível verificar que inexiste pedido para compensação de valores.

Sabe-se que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, o juiz deverá ficar limitado ou adstrito ao pedido da parte, de maneira que apreciará e julgará a lide nos limites propostos, sendo-lhe vedado conhecer questões não suscitadas pelos litigantes.

Portanto, analisando a omissão suscitada pela embargante em comparação ao recurso inominado interposto, verifica-se inexistir qualquer omissão quanto a esse ponto uma vez que não trouxe a questão para análise em sede recursal, motivo pelo qual não foi apreciado pelo fato de o juiz encontrar-se limitado ao que é pedido.

Oportuno mencionar que observei que, em sede de contestação, foi pleiteada a compensação de valores e que tal pedido foi rejeitado pelo Juízo de primeira instância, ao ID 9904863, porém, tal decisão não foi atacada em sede recursal, transitando em julgado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.